Tribunal: STF
Processo: HC 242755
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. COAÇÃO MORAL NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    2. Alcançar conclusão diversa quanto à ocorrência de coação moral, quer irresistível ou não, ou ameaça de um dano grave, aptas a afastar a culpabilidade ou atenuar a pena da recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.